Tribunal: CARF
Processo: 13054.000860/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000860/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
DARCI PAULO WERLANG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS COM SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
É cabível a dedução despesas com saúde em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente)

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
suplementar do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência glosa do
valor de R$ 8.747,50 a título de despesas com saúde deduzidas indevidamente da base de cálculo
do IRPF, conforme notificação de lançamento constante das fls. 9 a 13.
Conforme Complementação Da Descrição dos Fatos (fls. 11),
foi glosado o valor relativo à despesa médica relacionada a JUALINO PICCOLI no
valor de RS 8.400,00 já que o documento que pretende ampará-la não preenche os
requisitos legais, no caso a falta de identificação do contribuinte. Foi glosado também a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000860/2008-25
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.000860/2008-25

despesa médica relativa a Santa Casa de Misericórdia (R$ 347,50). Pois foi apresentado
apenas l(um) recibo no valor de R$ 60,00.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual se insurge
apenas quando à glosa relativa às despesas com o profissional Juliano Piccoli, pois alega que os
recibos por ele fornecidos identificam devidamente o contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois assim entendeu:
Examinamos a documentação existente no presente processo, as razões apresentadas na
impugnação. Na descrição dos fatos do lançamento, fl. 9, foi considerada não
comprovada a despesa médica, de fisioterapia, no valor de R$ 8.400,00.
Entendemos seguindo a legislação, RIR/1999, em seus arts. 73, 80, que a apresentação
de recibos pode ser insuficiente para a comprovação das despesas, como é no caso
presente, pois se tratam de valores elevados, com aglutinação em um recibo de prestação
de vários serviços médicos, ou várias sessões de tratamento, sem outra confirmação do
serviço.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 25/1/2011 (fls. 32) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 22/2/2011 (fls. 33 a 42), no qual
sustenta, em síntese, que os 12 (doze) recibos juntados aos autos preenchem os requisitos legais e
são suficientes para comprovar as despesas; colaciona entendimento jurisprudencial favorável à
sua tese. Requer o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de despesas médicas com o profissional Juliano Piccoli.
Conforme relatado, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
foi glosado o valor relativo à despesa médica relacionada a JUALINO PICCOLI no
valor de RS 8.400,00 já que o documento que pretende ampará-la não preenche os
requisitos legais, no caso a falta de identificação do contribuinte. Foi glosado também a
despesa médica relativa a Santa Casa de Misericórdia (R$ 347,50). Pois foi apresentado
apenas l(um) recibo no valor de R$ 60,00.
Já desde a impugnação o contribuinte se insurgiu apenas quanto à glosa com o
profissional Juliano, no valor de R$ 8.400,00, glosa esta que foi mantida pela a decisão recorrida,
que assim entendeu:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.000860/2008-25

Examinamos a documentação existente no presente processo, as razões apresentadas na
impugnação. Na descrição dos fatos do lançamento, fl. 9, foi considerada não
comprovada a despesa médica, de fisioterapia, no valor de R$ 8.400,00.
Entendemos seguindo a legislação, RIR/1999, em seus arts. 73, 80, que a apresentação
de recibos pode ser insuficiente para a comprovação das despesas, como é no caso
presente, pois se tratam de valores elevados, com aglutinação em um recibo de prestação
de vários serviços médicos, ou várias sessões de tratamento, sem outra confirmação do
serviço.
Conforme previsto no art. 8o, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.250, de 1995, a regra
é que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Ainda conforme art. 73 do
Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR), todas as deduções estão
sujeitas à comprovação, que deverá se efetuada com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, conforme prevê o art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250,
de 1995.
Além disso, com base no art. 73 do RIR, a autoridade fiscal, caso não fique
convencida da efetividade da prestação dos serviços, pode exigir, a seu critério, outros elementos
de prova além dos recibos para forma sua convicção.
Entretanto, no caso em análise, embora o julgador de piso aponte para a
necessidade de apresentação de provas quanto à efetiva prestação dos serviços, a leitura da
descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento permite constatar que não foi essa a
motivação da exigência, mas sim que os recibos apresentados não preenchem todos os requisitos
legais, pois faltou a identificação do contribuinte, ou seja, do beneficiário dos serviços prestados.
Dessa forma, no curso da ação fiscal não foi exigida do contribuinte a
comprovação da efetiva prestação dos serviços, de forma que o colegiado de primeira instância
inovou na fundamentação para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a decisão violou
o direito ao contraditório e à ampla defesa da recorrente, não podendo por isso ser mantida.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se
pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Em relação à falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados, é
possível inferir, quando o recibo não faz menção de maneira específica, que o serviço foi
prestado ao próprio responsável pelo pagamento. O assunto já foi, inclusive, tema da SCI COSIT
no 23/2013, que assim se manifestou:
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
No caso concreto não foram levantados indícios de irregularidades em relação aos
recibos, mas somente apontada a falta de indicação do beneficiário dos serviços.
Os recibos estão às fls. 4 a 7 e todos eles foram emitidos em nome do
contribuinte, de forma que pode-se presumir que o mesmo é o beneficiário do serviço prestado,
devendo assim prosperar a pretensão recursal.
Conclusão
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.000860/2008-25

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital